Tribunal: STF
Processo: HC 223765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Tsuneo Parente Silva, em favor de Natanael da Conceição Chuffo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 779.007/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, por infração ao art. 157, § 3.º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 5 dias-multa (fls. 16/35). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte local, que negou provimento ao recurso (fls. 44/57). 



    No presente mandamus, o impetrante ressalta que o paciente foi condenado por haver tentado subtrair bens da vítima mediante violência empregada com um único disparo de arma de fogo, que não atingiu a vítima, não sofrendo esta qualquer lesão. 



    Aduz que não há fundamentação idônea para afastar a fração máxima de redução da reprimenda do paciente pela tentativa. 



    Alega que, em casos como o presente, de tentativa branca ou incruenta, a diminuição, na terceira fase da dosimetria, deve se dar no patamar máximo, de 2/3. 



    Afirma que, na hipótese, foi curtíssimo o iter criminis percorrido, pois o paciente sequer se aproximou da posse de qualquer bem, não atingiu a vítima e nem chegou, ao menos, a ingressar na residência. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para fixar a diminuição da pena no patamar máximo, de 2/3. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revisão da dosimetria.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “A defesa pretende que seja readequada a fração de redução da pena do agravante, pelo reconhecimento da forma tentada do delito, para o patamar máximo legal, de 2/3. 



    O juízo de primeiro grau justificou a adoção da fração intermediária, de 1/2, "tendo em vista a ocorrência da 'tentativa branca' (quando a vítima não chega a ser atingida por circunstâncias alheias à vontade do agente)" (fl. 32). 



    A escolha da fração de redução de pena em função da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próxima a consumação do crime, menor a fração a ser adotada. 



    Ao que se tem dos autos, trata-se de tentativa branca ou incruenta, tendo em vista que o bem jurídico tutelado (a vida) não chegou a ser atingido pela conduta, muito embora a ameaça tenha se caracterizado. Em situações assemelhadas, aplica-se, em regra, a fração máxima de redução, qual seja, de 2/3 (dois terços) 



    Neste caso, porém, embora a vítima não tenha sido atingida, e tenha sido efetuado um único disparo, a dinâmica delitiva, como narrada no acórdão da origem, que deve ser interpretado globalmente, evidencia um maior percurso do iter criminis, pois a execução do delito só foi abandonada em virtude da reação eficaz do ofendido, que arremessou uma tábua de madeira contra NATANAEL, o que forçou a evasão dos agentes (fl. 54), justificando a aplicação da fração intermediária de 1/2. (eDOC 10)



    Do trecho verifica-se que a fração pela tentativa foi reduzida em ½ e devidamente justificada, tendo em vista que “a dinâmica delitiva, como narrada no acórdão da origem, que deve ser interpretado globalmente, evidencia um maior percurso do iter criminis” e que a execução do delito só foi abandonada em virtude da reação eficaz do ofendido, que arremessou uma tábua de madeira contra o paciente, o que forçou a evasão dos agentes. (eDOC 10)



     Fixada em fração intermediária, em razão das circunstâncias fáticas acima verificadas, inexiste ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente